Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-27.2020.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006399-27.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AFRANIO CESAR MIGLIARI - CPF: 059.277.828-25 (APELADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (APELADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE SORRISO - CNPJ: 01.427.736/0001-03 (APELADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 942.491.131-91 (APELADO), ELEOMAR RENE BLOCHER - CPF: 625.094.620-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada em face de Afrânio César
Migliari
,
Eslen

Parron
Mendes, Sindicato Rural de Sorriso e Daniel de Souza Nascimento. A ação foi baseada em supostas irregularidades na locação de imóvel pertencente ao Sindicato Rural de Sorriso para funcionamento da Fundação Sorriso, mediante dispensa de licitação, nos anos de 2017 e 2018.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os réus praticaram atos de improbidade administrativa nos termos dos
arts
. 9º, XI, e 10, caput, incisos I, VIII, IX, XI e XII, da Lei nº 8.429/92; e (
ii
) determinar se houve comprovação do dolo específico e do prejuízo efetivo ao erário, requisitos essenciais para a responsabilização após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021.

III.
Razões De Decidir

3. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a comprovação de dolo específico para a configuração do ato ímprobo, não sendo suficiente a mera irregularidade formal ou a inobservância de normas administrativas.

4. O conjunto probatório não demonstra que os recorridos atuaram com intenção deliberada de lesar o erário ou obter vantagem indevida, requisito essencial para a caracterização da improbidade administrativa.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da repercussão geral), fixou entendimento de que a responsabilização por improbidade administrativa exige prova inequívoca da intenção ilícita do agente, reforçando a necessidade do dolo específico.

6. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que as provas produzidas não são suficientes para demonstrar o dolo dos recorridos nem a existência de prejuízo ao erário.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilização por improbidade administrativa exige comprovação de dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário, não sendo suficiente a mera irregularidade formal ou erro administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.429/92,
arts
. 9º, XI, e 10, caput, incisos I, VIII, IX, XI e XII; Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da repercussão geral); TJMT, Apelação Cível nº 1001401-35.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 12.12.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0018816-23.2016.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado
d
e Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Responsabilidade
por Ato de
Improbidade Administrativa movida em face de Afrânio César
Migliari
,
Eslen

Parron
Mendes, Sindicato Rural De Sorriso
e
Daniel De Souza Nascimento
,
nos seguintes termos:

“[...] Importante destacar, também, que além do
dolo específico
, para a configuração dos atos de improbidade previstos no art. 10 da LIA se faz necessária a comprovação do requisito complementar (art. 11, §§1º a 5º), qual seja,
dano efetivo ou benefício indevido
, não mais se admitindo o dano
in
re

ipsa
, ou seja, deve restar demonstrada a perda patrimonial (art. 10, caput) ou que a frustração da ilicitude de processo licitatório acarreta a efetiva perda patrimonial (art. 10, inciso VIII).

Partindo de tais premissas, não se pode concluir pela caracterização de ato ímprobo, no caso, em razão da desobediência à forma, com base em interpretação errônea da administração, e até mesmo eventual falta de economia ao erário, quando da prática de contratação, porque expressamente assim o quis o legislador, ao passo que determina a mostra de que houve dolo, em benefício de interesse particular, com prejuízo ao erário, mas no caso, não se mostra, repisamos, prejuízo, falta de prestação do serviço, ou superfaturamento.

É o que o legislador quis evitar, com a nova lei, que modificou a improbidade, justamente o que aqui ocorre, podendo ocorrer nova tentativa, caso se adeque a petição e os documentos que a instruem (documentos indispensáveis a propositura da ação, mostrando o prejuízo), já que a restituição ao erário é imprescritível.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. [...]”

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação, alegando que há elementos nos autos suficientes para a condenação dos apelados, haja vista que os atos praticados por eles se
subsumem
aos dispositivos previstos nos
arts
. 9º, inciso XI, e 10, caput, incisos I, VIII, IX, XI e XII, da Lei nº 8.429/92.
Por fim,

requer o provimento do recurso com o fito de anular a sentença, por ofensa ao devido processo lega
l
e ao contraditório ou, alternativamente, a
sua reforma para condenar os apelados.

Devidamente intimados para apresentação de contrarrazões
(Id.
238989252)
, os requeridos Sindicato Rural De Sorriso
e

Eslen

Parron
Mendes, quedaram-se inertes (Id. 33276514
e 33276513 –
Pje
1º Grau).

Sobreveio manifestação do Ministério Público, pugnando pela intimação dos recorridos
Afranio
Cesar
Migliari
e Daniel de Souza Nascimento para apresentação de
contrarrazões, bem como pleiteando nova emissão de parecer ministerial (Id.
240159183
).

Este Relator proferiu despacho visando sanar as
questões suscitadas
pelo órgão ministerial (Id.
240313195).

Por conseguinte, forma intimados os apelados
Daniel de Souza Nascimento (Id.

241052179) e
Afranio
Cesar
Migliari
(Id.
241259179
), sendo que somente este último apresentou defesa recursal.

Em contrarrazões,
Afranio
Cesar
Migliari

sutenta

a inexistência de elementos probatórios que demonstrem a intenção deliberada de causar prejuízo ao erário, bem como que a decisão recorrida deve ser mantida por ausência dos requisitos necessários para a caracterização de improbidade administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não foram demonstrados dolo específico e prejuízo efetivo ao erário, requisitos essenciais para a configuração do ato ímprobo nos moldes da Lei nº 14.230/2021.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, constato que o recurso atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
e que não foram suscitadas questão preliminares,
de forma que passo ao exame do
mérito
da apelação.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa movida em face de Afrânio César
Migliari
,
Eslen

Parron
Mendes, Sindicato Rural De Sorriso e Daniel De Souza Nascimento
.

Extrai-se que a ação foi ajuizada com fundamento no Inquérito Civil nº 030/2020, registrado no SIMP nº 000966-025/2020, instaurado para apurar suposto desvio de verba pública ocorrido nos anos de 2017 e 2018, enquanto o
apelado
Afrânio César
Migliari
exercia cargo como
Diretor da Fundação para o Desenvolvimento Agroambiental, Científico e Tecnológico Sorriso - Fundação Sorriso. O MPE sustenta que houve irregularidades em processos licitatórios, direcionamento de contratação e
dano
ao erário, requerendo a condenação dos
recorridos
por infração à Lei nº 8.429/92.

O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pela não comprovação de dolo específico por parte dos recorridos, requisito essencial para a caracterização do ato de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. Considerou ainda que a irregularidade formal apontada não configurou dano efetivo ao erário, não sendo suficiente para atrair a incidência da legislação sancionadora.

Irresignado, o apelante a
ssevera
em suas razões recursais
que
resta comprovado nos autos o
elemento
subjetivo dolo
, porquanto foram re
alizados processos licitatórios na modalidade Dispensa de Licitação nº 001/2018,
em prol da
locação de imóvel pertencente ao
R
ecorrido
Sindicato Rural de Sorriso
, visando o
funcionamento da referida Fundação, em detrimento dos requisitos legais essenciais para
a regularidade d
o Processo Licitatório.

Em adição
, passa a individualizar as condutas dos recorridos, descrevendo o que segue (Id.
238989251 –
pdf
. 06/07):

“[...]
O requerido Afrânio César
Migliari
exerceu, nos anos de 2017 e 2018, a função de Diretor da Fundação Sorriso, quando executou, em nome da Fundação, o referido procedimento licitatório, bem como, na condição de Diretor e ordenador de despesas, violou, de forma injustificada, regras basilares da Administração Pública, causando lesão ao erário, ao praticar atos contrários à lei.

No tocante ao réu
Eslen
Parro Mendes, conforme demonstrado nos autos, no período em questão foi o Assessor Jurídico da Fundação, sendo evidente nos autos que expediu parecer jurídico genérico sobre o Procedimento Licitatório, deixando de observar as regras da Administração Pública, que
acarretaram em
danos ao erário.

Em relação ao requerido Daniel de Souza Nascimento, denota-se a vontade livre e consciente do requerido, que foi beneficiado, recebendo pecúnia em detrimento de transação contratual viciada em irregularidade.

Outrossim, o Sindicato Rural de Sorriso fazia parte do Conselho Curador da Fundação Sorriso, o que já seria motivo suficiente para demonstrar a ilegalidade do feito, mas, além disso, realizou contrato de locação mediante Dispensa de Licitação, mesmo sabendo-se que qualquer sala comercial com parâmetros semelhantes serviria para acomodar a Fundação e, portanto, o mais adequado e legal a se fazer seria um concurso licitatório, buscando a proposta mais vantajosa, entre custo e benefício, para o uso adequado do dinheiro público.
[...]”

Por conseguinte, o
bservo que o Ministério Público pleiteia em seu apelo a condenação dos Recorridos nos term
os d
os
arts
. 9º, inciso XI, e art. 10, caput, e incisos I, VIII, IX, XI e XII, ambos da Lei nº 8.429/
92,
in

verbis
:

“[...]
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em

enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de
ato doloso
,

qualquer
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de
mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no
art. 1º desta Lei, e notadamente:
[
...
]

IX -
perceber
vantagem econômica para intermediar a liberação ou

aplicação de verba pública de qualquer natureza;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e
comprovadamente, perda patrimonial,
desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I –
facilitar ou concorrer
, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de
verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
referidas no art. 1º desta Lei; [...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

IX -
ordenar ou permitir
a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento; [...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII – permitir,
facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente;
[...]
”

Nesse ponto, tenho que o
s
dispositivos legais invocados têm por finalidade sancionar condutas

dolosas e desonestas
,
caracterizadas pela intenção deliberada de causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da administração pública,
não se destinando à punição de meros equívocos administrativos, incompetência ou gestão inábil
.

Importa frisar
que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), fixou
p
os
icionamento
acerca da aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 nos casos de improbidade administrativa.

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma b
enéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
”

Sob esta ótica, aplicando o precedente
in
casu
tem-se que a conduta
s imputadas aos recorridos,
em
face
das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 exige
m
para a sua caracterização,
além da prova do efetivo prejuízo ao erário, a
finalidade específica (dolo) do agente em ter causado
l
esão aos cofres públicos.

Neste viés,
a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.429/92 dispõe expressamente que o reconhecimento de improbidade administrativa exige a comprovação da intenção livre e consciente de produzir um resultado ilícito, não bastando, portanto, a mera inobservância de deveres administrativos ou a ocorrência de irregularidades formais.

Acrescento que
o § 3º do artigo 1º reforça essa diretriz ao dispor que:

“O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”.

Acerca do
tema
,
o pronunciamento do judicial

impugnado
anotou o que segue
(Id.
238989249):

“[...] Importante destacar, também, que além do
dolo específico
, para a configuração dos atos de improbidade previstos no art. 10 da LIA se faz necessária a comprovação do requisito complementar (art. 11, §§1º a 5º), qual seja,
dano efetivo ou benefício indevido
, não mais se admitindo o dano in
re

ipsa
, ou seja, deve restar demonstrada a perda patrimonial (art. 10, caput) ou que a frustração da ilicitude de processo licitatório acarreta a efetiva perda patrimonial (art. 10, inciso VIII).

Partindo de tais premissas, não se pode concluir pela caracterização de ato ímprobo, no caso, em razão da desobediência à forma, com base em interpretação errônea da administração, e até mesmo eventual falta de economia ao erário, quando da prática de contratação, porque expressamente assim o quis o legislador, ao passo que determina a mostra de que houve dolo, em benefício de interesse particular, com prejuízo ao erário, mas no caso, não se mostra, repisamos, prejuízo, falta de prestação do serviço, ou superfaturamento.

É o que o legislador quis evitar, com a nova lei, que modificou a improbidade, justamente o que aqui ocorre, podendo ocorrer nova tentativa, caso se adeque a petição e os documentos que a instruem (documentos indispensáveis a propositura da ação, mostrando o prejuízo), já que a restituição ao erário é imprescritível.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. [...]”

À luz do exposto,

não se pode presumir a improbidade administrativa com base apenas no desempenho da função pública ou na ocorrência de falhas procedimentais
, pois a legislação atual exige
prova cabal da intenção do agente em lesar o erário ou violar os princípios da administração pública
.

Neste aspecto
, entendo ser oportuno mencionar
a convicção firmada

pe
lo d. Procurador de Justiça

em seu parecer opinativo, o qual
deduzi
u
pela ausência de elementos probatórios aptos a ensejar a condenação dos
A
pelado
s

(Id.
250148696 -
pdf
. 02/03
):

“[...]
As provas produzidas na instrução processual são insuficientes para demonstrar, claramente, a intenção deliberada e a má-fé dos imputados nas irregularidades constatadas e não apontam o efetivo prejuízo imposto ao erário.

A ausência de demonstração de dolo, aliada à falta de comprovação de prejuízo efetivo, impedem a formação de um juízo de certeza, necessário para a responsabilização. Não é razoável imputar responsabilidade com base em irregularidades decorrentes da incompetência da gestão, sem comprovação da ocorrência de dano efetivo.

O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por agentes inábeis sem a comprovação de má-fé.

A propósito: “Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas. 3. Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230 /2021, que alterou a Lei 8.429 /1992.” (TJMT, Apelação Cível nº 10014013520178110003, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 12/12/2022, DJE: 15/12/2022) (destacamos).

Pelo desprovimento do apelo
. [...]”

C
om efeito, a
nalisando os
elementos
probatórios
constantes do caderno processual
e, em consonância com o Parecer Ministerial,
de
preendo
que inexiste
m
provas
hábeis
a
desconstituir
a sentença
, porquanto
o Autor não obteve êxito em demonstrar que o
s
Re
corridos
pratic
aram
ato de improbidade administrativa, muito menos que atu
aram
, no sentido de ca
usar
dano
ao erário
.

E
m caso
s
similar
es
, este E. Tribunal e
lucido
u
o seguinte
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LIA A AGENTES POLÍTICOS – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO REALIZADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DOLO OU CULPA GRAVE – AUSÊNCIA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RATIFICAÇÃO.
A Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos agentes políticos, que, na verdade, são espécies de agentes públicos, estando, assim, sujeitos à mesma disciplina destes, quanto à responsabilização por atos de improbidade administrativa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 852.475/SP (Tema n. 897), fixou a tese de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, são
imprescritíveis.
A
procedência da pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, está vinculada à demonstração do ato ímprobo.

Inexistindo comprovação de que o agente público praticou ato de improbidade administrativa, bem assim a ocorrência de
dano
ao erário, mostra-se correta a sentença de improcedência do pedido, formulado na ação de ressarcimento.
(TJMT 0001389-50.2014.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)”

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 10, CAPUT, I E VIII E ART. 11, CAPUT, I, DA LEI N. 8.429/92 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO –
TEMA
N. 1.199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – DOLO NÃO EVIDENCIADO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.
[...]

5.
In
casu
, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais previstas na Lei nº 8.666/1993 para inexigibilidade de licitação não restou demonstrada a existência de dolo na conduta dos Requeridos, pois
não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agentes públicos.

[...]
(
TJMT
0018816-23.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)
.
”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. Razões de decidir:

3. Com o advento da Lei n. 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei n. 8.429/1992, passou-se a exigir a demonstração de dolo específico do agente para a condenação por ato de improbidade administrativa nas hipóteses de liberação irregular de verba pública ou omissão na prestação de contas. [...]
Tese de julgamento:
“Com a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, passou-se a exigir a demonstração de dolo específico na conduta do agente para configuração da prática de ato de improbidade administrativa.”

(N.U 1000071-65.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)
”

Ressalta
-se, por fim, que a fundamentação deste voto está restrita aos fatos e às questões jurídicas abordadas na sentença recorrida, os quais embasaram a decisão do Juízo de origem para a prolação de seu
entendimento, posto
que a
análise sobre pontos não examinados na instância anterior c
onfiguraria
indevida supressão de instância.

Com essas considerações, inviável se a responsabilização dos recorridos, sendo adequada a manutenção da sentença que determinou a improcedência do pedido.

Ante ao exposto, em conformidade com o Parecer da Procuradoria-Ger
al de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso de apelação
cível
interposto pelo Ministério Público
,

para manter
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025